Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. LIBERAÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. BLOQUEIO DE CRÉDITO. SUSPEITA DE FRAUDE. DESCREDENCIAMENTO. REPATRIAÇÃO PELO BANCO DE ORIGEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a relação negocial mantida entre as partes litigantes se refere a contrato de sistema de pagamento por cartão de crédito e de débito, mecanismo facilitador de pagamento, tal serviço não integra a cadeia produtiva da atividade fim da empresa contratante. Por isso, a Empresa Autora/Agravada não insere no conceito de consumidora, por via de consequência, a relação jurídica entabulada. entre as partes encontra fora do alcance das normas do CDC.
2. Diante da previsão contratual expressa, é admitido o bloqueio preventivo de transações por cartão de crédito em decorrência de fundada suspeita de fraude. 2.1. No caso, o apelante autor não produziu qualquer prova de suas alegações a respeito da regularidade da venda e do efetivo prejuízo pelo bloqueio de valores, nem mesmo se pronunciou sobre a contestação da venda pelo banco de origem do cartão de crédito, ocasionando a repatriação do montante. 2.2. Desse modo, o apelante autor não se desincumbiu de comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus atribuído pelo art. 373, I, do CPC.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.